Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-22.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704266-22.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: PRISCILA DIAS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a liminar nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Alega omissão, sob o fundamento de que o juízo não apresentou exposição das motivações de sua decisão, conforme estipulado no art. 93, IX, CF e 489 do CPC. DECIDO. Conheço dos Embargos, pois tempestivos. Analisando os autos, constata-se erro material da decisão embargada. A parte agravante, ora embargante, insurgiu-se contra decisão do juízo de origem que negou a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que o débito seja quitado na forma do plano recuperacional. Analisando os autos, verifico que existe Ofício 597/2018 expedido pelo Juízo da Recuperação Judicial, noticiando que os processos que tiverem objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, após, o juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito (ID 13285598 – pág. 58). Assim, em uma análise perfunctória, vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, quais sejam, a plausibilidade do direito e perigo de dano. Conforme ofício juntado aos autos (ID 13285598) a empresa executada, ora agravante, encontra-se em processo de recuperação judicial. O STJ tem firmado o entendimento de que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017. Partes: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. versus NADIA REJANE MENEZES DE SOUZA GOBBO). Assim, defiro a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar a suspensão da execução até o julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito